Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
1. A determinação de suspensão do processamento dos processos que versem sobre a questão delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.085 não se aplica às situações que não tratam de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como é o caso dos servidores públicos.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.